Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739937-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINO ANTONIO FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 17908422. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apelante junte os documentos determinados pelo despacho de ID 17390784. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator